Tribunal: TJSP
Processo: 2101601-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101601-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravada JESSICA
HAIDE SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101601-20.2020.8.26.0000
2
Voto no 34676
Agravo de instrumento: 2101601-20.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo
Agravante: Município de São Bernardo do Campo
Agravada: Jéssica Haide Santos da Silva
Juiz(a) de Direito: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
Agravo de instrumento. Ação demolitória. Liminar concedida para demolição de imóvel
situado em área de preservação ambiental, desde que seja providenciada a devida
recolocação da família. Direito à moradia que é constitucional, mas deve ser interpretado com
limites. Afronta à legislação ambiental. Recurso provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 12, que imputou ao Município agravante a obrigação de
informar e comprovar a existência de local apropriado à recolocação da família
instalada no local em será demolido, visando evitar nova invasão em área não
permitida.
Sustenta o agravante que não há previsão legal para incidir condicionantes
ao dever de demolição de construção ilícita em área de preservação ambiental da
Represa Billings. Esse dever não está sujeito à realocação dos infratores, pelo governo
fiscalizador e responsável pelo saneamento protetivo de que se cuida. Referida
condicionante impede a efetividade do poder-dever de polícia ambiental, erigindo
condição de cumprimento que a legislação de regência não prevê como determinante
a tal fim. A questão de fundo que se pede em enfrentamento e reforma nessa r. sede
recursal, consiste no entendimento sobre o descabimento de tal exigência judicial,
como condição ao cumprimento da lei.
Recurso recebido e processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls.
59/60) e não respondido (fls. 65).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 75/78), pelo não
provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. 1) Trata-se de pedido liminar de demolição de área de habitação
residencial construída na Estrada do Papagaio, 820, Capivari, sem alvará
ambiental, em área de proteção e recuperação de mananciais do reservatório da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101601-20.2020.8.26.0000
3
represa Billings. Notificada a respeito da irregularidade apresentada, a primeira
em 2015, enquanto a totalidade da construção perfazia 16m2 de área (fls. 21 e
23), a ré permaneceu inerte até a segunda notificação (em outubro de 2015 fl.
31). Após, em 2016 (fl. 36), há indicação de que a habitação não foi removida,
situação que permaneceu até meados de 2018, momento em que a edificação já
contava com 340,59m2 (fls. 55/56). Destarte, não bastasse a construção
irregular e notificação da parte a respeito da situação, esta promoveu a
ampliação da área construída, o que demonstra sua má-fé ao permanecer no
local mesmo havendo determinação para sua remoção. De tal modo,
considerando a probabilidade de a ocupação irregular se consolidar, sobretudo
em razão da ampliação do imóvel em moderado espaço de tempo, defiro o
pedido de tutela pleiteado para fins de determinar que a requerida providencie a
demolição do imóvel edificado na Estrada do Papagaio, 820, Capivari, no prazo
de 20 dias. 2) Decorrido o prazo e não sendo atendida a medida, autorizo a sua
execução pela parte autora, a qual deverá comprovar nos autos. Inobstante a
medida acima autorizada, deve o Município informar e comprovar a existência
de local apropriado à recolocação da família ali instalada, visando evitar nova
invasão em área não permitida. 3) Abra-se vista ao Ministério Público para
eventual manifestação. 4) Cite-se. Intime-se.”.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação demolitória ajuizada pelo Município agravante
em face da agravada com o objetivo de demolir construção residencial ilícita na
Estrada do Papagaio, 820, Capivari, destituída de alvará ambiental, em área de
proteção e recuperação de mananciais do reservatório da Represa Billings.
Deferida a tutela de urgência para demolição do imóvel, o Juízo
condicionou a autorização ao dever de o agravante informar e comprovar a existência
de local apropriado à recolocação da família ali instalada, visando evitar nova invasão
em área não permitida.
Nos termos do art. 30, VIII da Constituição Federal, compete ao Município
“promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”, de modo que não
poderia, após ação fiscalizatória aquiescer com a construção irregular em área de
parcelamento clandestino do solo.
Constatada a irregularidade do parcelamento do solo em suas primeiras
edificações, não há que se falar em possibilidade de regularização, sob pena de
estimular a ocupação irregular da propriedade privada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101601-20.2020.8.26.0000
4
E ao exercer a sua atividade fiscalizatória, inibindo a construção irregular,
bem como o parcelamento irregular do solo, a Municipalidade cumpre sua obrigação
constitucional e obedece aos ditames do Estatuto da Cidade (art. 2o, da Lei no
10.257/01 Estatuto da Cidade).
Ademais, como bem analisado pela D. Procuradoria Geral de Justiça, “O
meio ambiente equilibrado elemento essencial à dignidade da pessoa humana ,
como "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida" (art. 225,
Constituição Federal/1988 e art. 2o, I, da Lei 6.938/1981), integra o rol dos direitos
fundamentais e sua titularidade foi conferida a todos os viventes, bem como a todos
os futuros integrantes da espécie”.
Em contrapartida, não há como negar que a moradia é um direito básico
inato e indisponível, essencial para a concretização da dignidade humana.
Todavia, a invasora sabia da irregularidade e mesmo assim avançou nas
obras começando com uma construção de 16 metros quadrados (em 2015) que
evoluiu no tempo para mais de 300 metros quadrados. Como sustenta a agravante, em
2016 houve constatação de que a habitação não foi removida, situação que
permaneceu até 2018, quando a construção já alcançava 340,59 metros quadrados.
A determinação constante da decisão recorrida é louvável, mas aquiesce
com uma invasão à área de proteção ambiental que evoluiu no tempo, em flagrante
afronta e desrespeito à autuação.
Assim, quem afronta a lei não merece proteção. A municipalidade, porém,
poderá cadastrar a agravada em algum programa de moradia.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator